Tribunal: TJES
Processo: 0013828-85.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013828-85.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REJANE ELZA DA SILVA DE CARVALHO

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE MENOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL E MÉDICOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ART. 480 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rejane Elza da Silva de Carvalho em face da sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente do falecimento de seu filho, Moisés Silva Moreira, após atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim e por profissionais vinculados à instituição. A apelante sustenta que houve erro médico e falha na prestação do serviço hospitalar, pedindo a condenação dos réus com base na responsabilidade objetiva dos serviços médicos, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o hospital e o médico ortopedista falharam no atendimento, ocasionando a morte do menor; (ii) se houve insuficiência no laudo pericial produzido e deve ser realizada nova perícia para o adequado deslinde do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do hospital, embora em regra objetiva, depende da análise da conduta médica quando o dano advém de atos técnicos praticados por profissionais de saúde, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC e conforme a jurisprudência do STJ.

4. O laudo pericial juntado aos autos, embora conclua pela ausência de culpa do médico e do hospital, revela-se genérico e insuficiente, não esclarecendo pontos essenciais para a adequada verificação da conduta dos profissionais de saúde no atendimento ao menor, especialmente quanto à ausência de exames laboratoriais mais detalhados e à avaliação dos sintomas sistêmicos apresentados desde o primeiro atendimento e nos dias posteriores, antes do agravamento da situação.

5. Conforme o art. 479 e o art. 480 do CPC, o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo determinar a realização de nova perícia quando o exame anterior não esclarecer suficientemente a matéria controvertida.

6. Em casos de extrema gravidade, como o presente, em que o óbito de um menor de idade aparentemente saudável ocorreu após atendimento médico inicial por um trauma simples, é imprescindível a realização de nova perícia mais detalhada, a fim de garantir o pleno esclarecimento dos fatos e a justa aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia, por novo especialista, nos termos do art. 480 do CPC.

Tese de julgamento
: A insuficiência do laudo pericial produzido justifica a anulação da sentença e a realização de nova perícia quando a matéria controvertida não estiver suficientemente esclarecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 196; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 4º; CC, arts. 932 e 933; CPC, arts. 371, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.03.2022, DJe 04.04.2022; TJ-ES, Apelação Cível 0004742-71.2014.8.08.0069, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar nova perícia, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
REJANE ELZA DA SILVA DE CARVALHO
(fls. 666/673),

com vista ao reexame da r. Sentença de fls. 682/693, que, em sede de “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Morte de Menor”, ajuizada pela apelante contra
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALBERTO MAGNO SOEIRO DA SILVA
, com chamamento de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
no ID 8305908 e contrarrazões da
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
no ID 8305909.

Sem contrarrazões de
ALBERTO MAGNO SOEIRO DA SILVA
, apesar da devida intimação (ID 8305907).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
REJANE ELZA DA SILVA DE CARVALHO
(fls. 666/673),

com vista ao reexame da r. Sentença de fls. 682/693, que, em sede de “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Morte de Menor”, ajuizada pela apelante contra
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ALBERTO MAGNO SOEIRO DA SILVA
, com chamamento de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

A autora propôs a presente ação aduzindo que no dia 30/01/2010, seu filho, o menor impúbere, Moisés Silva Moreira, machucou seu joelho jogando futebol, ao chocar-se com o muro da casa.

No dia 02/02/2010, acordou sentindo muita dor e foi levado ao Centro Municipal de Saúde Paulo Pereira Gomes, sendo ali medicado pelo médico de plantão com medicamentos para dor (dipirona e ibuprofeno, fl. 27), o qual solicitou exame de Raio-X, porém, o exame não foi realizado devido a problemas no aparelho do posto de atendimento.

No dia 03/02/2010, ainda reclamando de dor, o menor retornou ao Centro Municipal de Saúde Paulo Pereira Gomes, acompanhado de sua mãe, sendo atendido pelo médico de plantão, o qual também receitou dipirona e ibuprofeno (fl. 28), colocou o paciente em soroterapia, novamente solicitando exame de Raio-x. Porém, em razão do problema no aparelho de Raio-X do posto de saúde, o médico encaminhou o menor à
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Em 04/02/2010, no ambulatório da Santa Casa de Misericórdia (primeira requerida), a criança foi atendida pelo ortopedista Dr. Alberto Magno Soeiro da Silva (segundo requerido), que determinou a radiografia do joelho esquerdo do menor e a seguir imobilizou o membro com gesso, receitando o anti-inflamatório Proflan (fl.30).

Segundo alega a mãe, ao ver a radiografia, mesmo sendo leiga, chamou atenção do médico para uma mancha pequena que aparecia na região do joelho esquerdo, ao que o profissional teria respondido que “não era nada”.

No dia seguinte, 05/02/2010, às 10:00h da manhã, Moisés retornou à Santa Casa, com quadro de dor generalizada, queda do estado geral, palidez, edema nos membros inferiores e abdômen distendido. O menor foi atendido pela Dra. Renata Pirama Baptista, que retirou a imobilização da perna esquerda e conduziu o menor para a UTI do hospital.

Solicitado novo Raio-X e novos exames, o menor recebeu o diagnóstico de infecção por estafilococos, resultando no seu óbito dois dias depois no hospital, por artrite séptica no joelho esquerdo, estafilococia e choque séptico.

Seguido o trâmite processual, como relatado, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a demanda.

Em apelação,
REJANE ELZA DA SILVA DE CARVALHO
argumenta, em síntese, que:
(i)
a responsabilidade do hospital e dos médicos seria objetiva pelos serviços prestados, tendo em vista o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
existe responsabilidade do hospital e dos médicos, que não identificaram a bactéria logo no primeiro atendimento.

Traçadas essas premissas, passo à análise conjunta das razões recursais nos limites da devolutividade, ressaltando que preenchidos estão os requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Em primeiro lugar, é sabido que a responsabilidade civil do hospital, embora, em regra, objetiva, possui regramento específico, uma vez que a sua responsabilização demanda a análise da conduta do médico. Veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a esse respeito, diferenciando três hipótese de responsabilização do nosocômio:

[...] 4. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:
(i)
as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC);
(ii)
os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;
(iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
. [...]

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

Desse modo, entende-se que, quando o dano causado ao paciente supostamente decorre de atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados ao hospital, este último apenas é responsabilizado caso comprovada a culpa a culpa do profissional.

Na hipótese dos autos, conforme as alegações da autora, o dano havido não decorreu de falta no fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, e nem de atos técnicos praticados por médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital. Portanto, a hipótese em análise se coaduna com a terceira situação abordada no precedente citado, respondendo solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.

Ainda, sabe-se que os profissionais liberais são exceção expressamente prevista no artigo 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor à regra de responsabilidade civil objetiva aplicável às relações de consumo, de maneira que a sua responsabilização requer a aferição da culpa, isto é, da imprudência, negligência ou imperícia na sua atuação.

No presente caso, verifico que a Sentença apelada, em resumo,
levou em conta o laudo pericial, às fls. 508/522, complementado às fls. 645/654, que concluiu pela ausência de culpa do médico requerido e pela ausência de nexo causal entre a conduta do hospital e o óbito do menor.

Entretanto, analisando o referido laudo,
considero-o genérico e insuficiente diante da complexidade do presente caso
. Como cediço, de acordo com o art. 479, do CPC, o julgador não está adstrito ao laudo produzido, devendo este ser apreciado de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, ou seja, em conjunto com os demais elementos probatórios.

Ademais, nos termos do art. 480 do CPC,
“o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.

Confira-se julgado da Corte nesse sentido, a título de ilustração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. ART. 480 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante de inegável controvérsia sobre o que de fato teria sido feito ou não na obra pela apelante, uma perícia técnica profunda seria essencial para o deslinde do caso. 2. É imprescindível que o perito efetivamente se debruce sobre os fatos e provas disponíveis para responder os quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e permitindo a elucidação da controvérsia. 3. Não obstante o respeitável tirocínio do expert, verifico por demais lacônica a prova realizada, eis que não enfrentou adequadamente os questionamentos apresentados pelas partes, tampouco externou razões lídimas quanto a impossibilidade de apuração do serviço realizado. 4. Considerando que a perícia não apresentou resposta conclusiva aos quesitos formulados no processo, reputo necessária a realização de nova prova técnica, a teor da disposição do artigo 480 do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0004742-71.2014.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2022)

Na espécie, no laudo pericial realizado, o especialista concluiu o seguinte:

“A agressividade do germe Estafilococos Áureos fora crucial para o desfecho fatídico.

A instituição Requerida – Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro apresentava todas as condições técnicas e de pessoa para realizar o atendimento do menor Moisés.

Não há que se falar em Imprudência, Negligência ou Imperícia acerca do Requerido Dr. Alberto Magno Soeiro da Silva”

Porém, ao tratar do atendimento recebido pelo paciente neste caso, o
expert
anotou que desde o primeiro dia, em 02/02/2010, no “Posto de Saúde ZUMBI”, o menor já apresentava quadro de
dor muscular após trauma, diarreia e vômitos
, sendo a ele receitado remédios para dor e febre, a saber, ibuprofeno e dipirona, bem como a indicação de Raio-X de joelho.

Conforme o mesmo laudo, no dia seguinte, 03/02/2010, ao voltar ao posto de saúde, o paciente recebeu o mesmo receituário para dor e febre e indicação de Raio-X. Após, em 04/02/2010, finalmente foi realizado o exame de Raio-X na Santa Casa de Misericórdia, quando
o Dr. Alberto Magno Soeiro da Silva (2º requerido) indicou o anti-inflamatório Proflan, sendo o paciente encaminhado para casa.

Consta do documento que em 05/02/2010 a criança retornou ao hospital, segundo a médica Dra. Renata Pirama Baptista (CRM 9039), já com “quadro de dor generalizada, queda do estado geral, palidez e edema PP nos MMSS e abdômen distendido” (fl. 646).

Pelo que consta,
somente nesse momento foi pedido o exame de sangue do paciente
, determinando-se a internação da criança. Em seguida,
o resultado do exame de sangue identificou a presença da bactéria
staphylococcus aureus
,
conhecida como a bactéria mais perigosa entre as bactérias estafilocócicas mais comuns, ao tempo em que a Dra. Mariana de Oliveira, em 05/02/2010, prescreveu o antibiótico
Staficilin
.

Nesse sentido, entendo que o laudo pericial descreve uma série de eventos que suscita dúvidas sobre o motivo de os primeiros médicos que atenderam o paciente, inclusive o requerido
Alberto Magno Soeiro da Silva,
não terem solicitado anteriormente o exame de sangue do menor, diante do quadro de
dor muscular após trauma, diarreia e vômito desde 02/02/2010
, isto é, quando foi inicialmente atendido, três dias antes da sua internação e quatro dias antes de seu óbito.

A meu ver,
diante da gravidade do caso, que resultou no falecimento no hospital de um menor de idade que era aparentemente saudável
, o perito deveria ter esclarecido esse ponto, entre outros pontos, especificamente:

- Se os sintomas de
diarreia e vômito
, após uma lesão no joelho, são comuns, e qual seria procedimento padrão a ser adotado pelos médicos desde o primeiro dia do atendimento, em 02/02/2010, especialmente pelo ortopedista em 04/02/2010.

- Se os sintomas de
diarreia e vômito
não podiam indicar outro problema subjacente, como uma
infecção
, resposta inflamatória sistêmica, ou até mesmo uma coincidência com outro quadro de saúde.

- Se, diante dos sintomas de dor, diarreia e vômito,
desde 02/02/2010
, não deveriam ter os médicos requerido o exame de sangue desde o primeiro dia do atendimento, em 02/02/2010, especialmente o ortopedista em 04/02/2010.

- Se os médicos que atenderam o menor, sobretudo o ortopedista em 04/02/2010, deveriam ter cogitado que a combinação de sintomas sistêmicos, como diarreia, vômito e febre, com a dor no joelho, poderia indicar uma infecção que poderia progredir para uma condição mais grave, como a
artrite séptica
.

- Se os médicos, desde 02/02/2010, inclusive o ortopedista em 04/02/2010, deveriam ter investigado a origem da diarreia e dos vômitos com exames complementares (como hemograma, exames de fezes, ultrassom ou tomografia).

- Se a indicação tão somente de medicamentos para dor e febre, como dipirona e ibuprofeno pode ter mascarado sintomas importantes nos primeiros dias, especialmente a febre, que é um dos sinais mais evidentes de infecção, o que pode ter dificultado a investigação diagnóstica.

- Se o resultado do Exame de Raio-X realizado no dia 04/02/2010 já indicava que podia haver enfermidade mais grave no paciente, como infecção ou artrite séptica.

- Se, de acordo com todos os sintomas relatados desde o início, o paciente deveria ter sido internado no hospital antes do dia 05/02/2010.

Reitero que o presente caso demanda análise pormenorizada, tratando-se de situação gravíssima em que um pré-adolescente veio a falecer dias após uma lesão simples no joelho, ocorrida durante uma partida de futebol, e após ter passado pelo sistema de saúde pátrio, tanto público quanto privado.

No ordenamento jurídico brasileiro, os direitos à saúde (Art. 6º e Art. 196, CF/1988) e à vida (art. 5º, CF/1988) estão entre os direitos fundamentais mais caros protegidos pela Constituição. A morte de um paciente jovem, aparentemente saudável, que tem sua vida prematuramente abreviada, quando há dúvidas sobre a qualidade do atendimento médico, revela extrema gravidade, demandando olhar atento do Poder Judiciário.

Conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, seguindo orientação pacífica dos Tribunais,
“[...] constatada a deficiência da prova técnica da forma como realizada, bem como sua indispensabilidade conforme orientação do STJ, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 480 do CPC/15, determinando-se a realização de nova perícia”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120245998, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
REJANE ELZA DA SILVA DE CARVALHO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova prova pericial, por novo especialista, abordando, inclusive, os pontos mencionados na fundamentação deste voto,
a teor do art. 480 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar